Tribunal: TJDFT
Processo: 0708865-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo 0708865-76.2022.8.07.0018 Apelante Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF Apelado Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DESPACHO Proferida decisão que firmou juízo negativo de admissibilidade para a apelação interposta pelo Sindicato (Id 43054650), em 31/1/2023, foram apresentadas duas petições com pedido de reconsideração por MARIA DA GUIA ARRUDA GOMES E OUTROS, em 6/2/2023 (Id 43223301), que a elas anexou nova Apelação (Id 43223303) em que figuram como apelantes os peticionários. Em 9/2/2023 foi reiterado o mencionado requerimento (Id 43354293). Nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração à decisão que não conheceu do apelo manejado pelo Sindicato, o qual formularam as peticionantes aos Id 43223301 e 43354293 e em anexo de Id 43223303, porque se trata de instrumento não previsto na legislação processual para atacar ato judicial, que se tornou definitivo pela preclusão, dada a falta de impugnação oportuna por agravo interno. Publique-se. Intimem-se. DETERMINO à diligente secretaria da 1a Turma Cível que certifique o decurso do prazo para interposição de recurso contra a decisão de Id 43054650 e, em seguida, dê baixa na distribuição e devolva ao juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora